Tribunal: TJDFT
Processo: 0712639-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712639-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALINE APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRÓ-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos daLiquidação de Sentença no 0700891-51.2018.8.07.0010, que deu parcial provimento à impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial apresentada pela agravante. Em contrarrazões, a autora, ora agravada, sustenta a necessidade de conhecimento parcial do recurso quanto ao pleito de alteração do termo inicial do juros de mora da indenização, tendo em vista que a decisão agravada está consoante o pedido da agravante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravado para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual conhecimento parcial do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 16 de junho de 2021 18:43:16. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador